Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de responsabilidade civil por danos decorrentes de rompimento de tubulação pluvial, alegando omissões quanto à análise da intempestividade da contestação, inversão do ônus da prova, pedido de obrigação de fazer, prova documental e testemunhal, danos materiais e morais, além de contradição na fundamentação sobre responsabilidade civil. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) verificar se há caráter manifestamente protelatório dos embargos que autorize aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela parte embargante, não se configurando omissão quanto à intempestividade da contestação, inversão do ônus da prova, pedido de obrigação de fazer, prova documental e testemunhal ou danos materiais e morais.
5. Não há contradição na fundamentação sobre responsabilidade civil, tendo o julgado reconhecido adequadamente a ocorrência do evento danoso, mas afastado a responsabilização por caracterização de caso fortuito externo.
6. A ausência de responsabilidade civil por caso fortuito externo torna prejudicada a análise específica dos danos alegados, não constituindo omissão.
7. O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os argumentos de forma pormenorizada, sendo suficiente a apreciação global das provas para formação do convencimento judicial.
8. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito da causa, incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório.
9. Embora não acolhidos os embargos, não há caráter manifestamente protelatório que justifique aplicação de multa, tendo a parte fundamentado em teses jurídicas plausíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Pedido de aplicação de multa rejeitado.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 2. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos de forma pormenorizada quando presentes fundamentos suficientes para motivar a decisão. 3. A fundamentação em teses jurídicas plausíveis, ainda que não acolhidas, não configura caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 357, 371, 373, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 30/03/2022.